Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça, sob a alegação de omissões na decisão recorrida. Requer, ainda, manifestação expressa sobre o art. 1.245 do CC para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os pontos levantados pela embargante; e (ii) definir se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou as questões suscitadas de forma clara e fundamentada, com base nas provas e no direito aplicável, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
5. O mero inconformismo da parte embargante com os fundamentos adotados na decisão não autoriza sua modificação por meio de Embargos de Declaração.
6. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a questão jurídica tenha sido adequadamente solucionada.
7. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, considerando incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior identifique vício na decisão.
8. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não se aplica na hipótese, pois não há indícios de intuito manifestamente protelatório por parte da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A oposição de Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. O mero inconformismo da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de Embargos de Declaração.
3. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes se a questão jurídica foi adequadamente solucionada.
4. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, considerando incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos Embargos de Declaração, mesmo que rejeitados, se o tribunal superior identificar vício na decisão.
5. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente se aplica quando demonstrado o manifesto intuito protelatório dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 07/12/2022, publ. PJe 19/12/2022.